Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERIGO A VIDA DE OUTREM. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. DOLO NÃO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque, em regra, são praticados sem a presença de testemunhas. Não obstante, para se impor o pleito condenatório, faz-se necessário que a palavra da vítima seja harmônica e coesa e esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não se verificou no caso.
2. No caso, o depoimento da vítima restou fragilizado, em face de divergências de suas declarações com as da testemunha presencial, sua irmã, impondo-se, à míngua de outras provas, a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Diante das circunstâncias, mostra-se verossímil a versão apresentada pelo acusado, que aponta, como motivo para a colisão dos veículos, a perseguição que teria sido iniciada pelo namorado da vítima, o que retira a certeza ou, ao menos, causa dúvida quanto ao dolo em sua conduta, e impõe a absolvição em razão da ausência de provas da existência do crime de perigo à vida (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal).
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso
5. Recurso conhecido e desprovido.